Tribunal: TJPA
Processo: 0000015-09.2010.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000015-09.2010.8.14.0048

APELANTE: JHON LENON DA ROCHA COSTA, RAFAEL PINHEIRO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000015-09.2010.8.14.0048

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS – PA

APELANTES: RAFAEL PINHEIRO DA COSTA E JHON LENNON DA ROCHA COSTA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, III, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DÉNUNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E IV, DO CP. PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000015-09.2010.8.14.0048

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS – PA

APELANTES: RAFAEL PINHEIRO DA COSTA E JHON LENNON DA ROCHA COSTA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL PINHEIRO DA COSTA E JHON LENNON DA ROCHA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar ambos os apelantes a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id

11733637).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 23/11/2009, por volta das 19h, na Rua do Fio, no município de Salinópolis – PA, os recorrentes teriam abordado a vítima Elaine Cecilia dos Santos Brito e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, subtraíram dela um aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida (id

11733630).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória a contra qual a defesa recorreu, pleiteando a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição (
id

11733638).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo provimento do apelo (id

11733638

- Pág. 23 – 25).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id

12266328 - Pág. 1 – 3).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta provimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes à

pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos, haja vista a circunstância de os apelantes ostentarem menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[4]
do CP (id

11733634 - Pág. 2/id 11733631 - Pág. 15).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final. Noto que a denúncia foi recebida em 26/01/2010 (id

11733633 - Pág. 2), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso I
[5]
, do CP. De outro lado, a sentença condenatória foi publicada no dia 25/10/2019 (id

11733637 - Pág. 5), sendo este, por sua vez, o termo final do prazo, nos termos do art. 117, inciso IV, do mesmo diploma legal
[6]
.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV
[7]
, do CP c/c art.109, III, do CP.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RAFAEL PINHEIRO DA COSTA
e
JHON LENNON DA ROCHA COSTA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115 todos do CP.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se
: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa

[6]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[7]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 21/08/2023